Tribunal: TJBA
Processo: 8010924-47.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8010924-47.2023.8.05.0022.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK1/MKEP ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios com base no valor da causa, em demanda que pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde. 2. O agravante sustenta a aplicação do Tema 1.313 do STJ, que estabelece o arbitramento por equidade, sem incidência do art. 85, § 8º-A, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas de saúde contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, quando não há impugnação deflagrada em seu desfavor, atende o Tema 1.313 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tema 1.313 do STJ estabelece que, em demandas que visam à satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, sem aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC. 6. A prestação em saúde não possui valor patrimonial transferível, sendo inaplicável o arbitramento com base no valor do procedimento ou medicamento. 7. A equidade é critério subsidiário para causas de valor inestimável, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 8. O § 6º-A do art. 85 do CPC não impede o uso da equidade nas hipóteses previstas no § 8º. 9. O § 8º-A não se aplica às demandas de saúde contra o Poder Público, pois sua incidência comprometeria o acesso à jurisdição e oneraria indevidamente o Estado. 10. No caso concreto, os honorários foram fixados com base no valor da causa, diante da ausência de impugnação específica. 11. Não fosse suficiente, a apreciação equitativa é a avaliação do juiz para fixar os honorários advocatícios de forma justa e adequada, utilizando critérios como o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, especialmente quando o proveito econômico é inestimável, irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo. No caso sob análise, a verba honorária igualmente atende o conceito de apreciação equitativa, uma vez que foram valorados, para sua fixação, os critérios anteriormente destacados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa. 2. A ausência de impugnação ao valor da causa implica aceitação dos riscos de condenação sobre esse valor. 3. Agravo interno manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010924-47.2023.8.05.0022, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .